Tribunal: STF
Processo: ARE 1452807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Deflui das provas carreadas aos autos que à época da morte do servidor José David Gil Rodrigues,ocorrida em 1997, sua viúva civil Lucia Maria de Oliveira Rodrigues, nesta qualidade, requereu e obteve o beneficio previdenciario, a titulo exclusivo, declarando que convivia maritalmente com o segurado,fato de conhecimento da Recorrente, que se limitou a requerer a pensão por morte, em prol de sua filha Adriana Gil Rodrigues.



    O reconhecimento judicial da união estável de homem casado com terceira pessoa,tem como antecedente lõgico necessario a declaração, mesmo que incidental, da separação de fato, o que inocorreu. É bem verdade que a tendência moderna do direito de familia é reconhecer as relações socio-afetivas, entretanto, o direito previdenciário possui um regramento especifico,que não previa e nem prevê o pensionamento, concomitante, de duas viúvas, sejam elas esposas ou companheiras.



    Como bem pontificou o juiz sentenciante, o que permite a lei é a concorrência de ex exposa ou ex companheira, com a atual esposa e ou atual companheira e isso se dá por motivos lógicojuridicos, já que a lei previdenciária não ampara o pensionamento, em caso de relacionamentos extraconjugais múltiplos.



    A teor do que preconiza o parágrafo 3º do art. 7º da Lei Estadual nº 7.551/77 (vigente à época do óbito do servidor), não se computa como tempo de coabitação simultânea no regime marital, mesmo em tetos distintos, entre o segurado e outra pessoa, desde que não se tenha verificado o fim do vínculo matrimonial.



    No caso dos autos, o que se percebe é que não se pode obrigar o órgão de previdëncia a pensionar todas as multiplas esposas e companheiras do segurado, mas tão somente uma esposa ou companheira e eventualmente uma ex esposa ou ex companheira, que se qualifique como credora de alimentos, o que não é o caso dos autos.



    Em que pese o exercicio de retórica do causidico, não se pode equiparar duas viuvas(uma esposa e uma companheira) a uma ex mulher pensionada e uma ex companheira pensionada, não se podendo criar hipotese de beneficio previdenciario contra legem.



    Ao contrário do que pretende a Recorrente, não se pode equiparar a viuva civil Lúcia Maria a uma ex esposa para então assim compatibilizar a concessão de uma pensão à Recorrente, na qualidade de companheira 'a época do falecimento.



    No caso dos autos, a causa de pedir se funda em concomitância(duas esposas/companheiras) e não concorrência (ex esposas com esposa/companheira).



    Em que pese a natureza declaratória da sentença judicial, prolatada nos autos da ação de reconhecimento de união estável, o segurado faleceu no estado de casado com Lúcia Maria, fato reconhecido pela Recorrente, por longos 15(quinze) anos, já que tacitamente não se opôs que a viuva recebesse como beneficiária da pensão previdenciária, a tal titulo(viuvez), só vindo pretender sucedê-la, após seu falecimento.



    Forte nestas razões, entendo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 84, inciso IV; 194; 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente